Tribunal: TJSP
Processo: 2143955-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de quaisquer dos vícios que autorizam o recurso – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade no caso – RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2143955-60.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
EST S.P-CDHU, é embargado JOSÉ ALEXANDRE GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143955-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 20/34692
EDEC.No: 2143955-60.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTOS
EBTE. : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
EBDO. : JOSÉ ALEXANDRE GOMES DA SILVA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de
quaisquer dos vícios que autorizam o recurso Pretensão de
efeitos infringentes
Inadmissibilidade no caso

RECURSO REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 21/24, que negou provimento ao agravo de instrumento.
Aduz a embargante que o julgado embargado
padeceria de omissão quanto à tempestividade da impugnação
apresentada ante o prazo definido na decisão de fls. 62, bem como sobre
a não preclusão da matéria referente a astreintes, e alegação de bis in
idem, que seria de ordem pública e não se sujeitaria à preclusão.
Busca o prequestionamento expresso da matéria.
Dada oportunidade, o embargado se manifestou às
fls. 08/12.
Nova conclusão em 02/11/2020.
Caso estudado e voto concluído em 11/11/2020.
É o Relatório.
O acórdão embargado não padece de qualquer vício.
Na verdade, inconformada com a decisão proferida,
pretende a embargantes rediscutir a matéria do recurso para que haja
novo julgamento, o que não é possível nesta sede declaratória, sob pena
de infringência, que somente se admite em situação excepcional (que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143955-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
não é o caso).
Nas palavras de PONTES DE MIRANDA, nesse tipo
recursal "não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima" (cf. "Comentários
ao Cód. de Processo Civil", tomo VII, Rio de Janeiro, Forense, 1975, p.
400).
É a mesma orientação adotada no E. Superior
Tribunal de Justiça, confira-se:
"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO -
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
-
IMPOSSIBILIDADE- DESOBEDIÊNCIA AO ART. 535 DO CPC 1.
Não-ocorrência de irregularidades no acórdão quando a matéria
que serviu de base à oposição do recurso foi devidamente
apreciada, com fundamentos claros e nítidos, enfrentando as
questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em perfeita
consonância com os ditames da legislação e jurisprudência
consolidada. O não acatamento das teses deduzidas no recurso não
implica cerceamento de defesa. Ao julgador cumpre apreciar o
tema de acordo com o que reputar atinente à lide. Não está
obrigado a julgar a questão de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC),
utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes
ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso. As funções
dos embargos de declaração, por sua vez, são, somente, afastar do
acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não
permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer
contradição entre premissa argumentada e conclusão. 2.
Enfrentamento de todos os pontos necessários ao julgamento da
causa. Pretensão de rejulgamento da causa, o que não é permitido
na via estreita dos aclaratórios. Não preenchimento dos requisitos
necessários e essenciais à sua apreciação. 3. Embargos rejeitados"
(EDcl na MC 11.218/SP, 1a Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO,
DJ. 03.08.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2143955-60.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Inviável, por outro lado, a utilização do recurso
integrativo quando a pretensão, em verdade, é a reapreciação do julgado,
a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a
expectativa da parte, afinal, vício não se confunde com insatisfação
(EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Por tudo isso, de rigor a rejeição dos embargos.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator